Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-69.2020.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006573-69.2020.8.14.0040

APELANTE: REGIVALDO SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENA.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da instrução pela leitura da denúncia às testemunhas. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em elementos do inquérito ou a desclassificação para o crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: i) analisar se a leitura da denúncia às testemunhas gera nulidade processual; e ii) verificar se o conjunto probatório, notadamente a ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima e os testemunhos vagos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por roubo, em observância ao art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A leitura da denúncia às testemunhas constitui nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo concreto pela defesa, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.

5.

A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (art. 155 do CPP). A apreensão da
res furtiva
com o réu gera presunção relativa de autoria da subtração, mas não comprova, por si só, a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

6.

Embora a palavra da vítima tenha especial relevância, seu depoimento prestado na fase inquisitorial deve ser corroborado por prova produzida em juízo, o que não aconteceu, pois a vítima não foi ouvida em juízo.

7.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo não servem como corroboração, pois um não se recordava dos fatos e o outro tinha apenas uma vaga lembrança, não sendo capazes de confirmar a dinâmica do crime, especialmente a grave ameaça. Testemunhos que se limitam a ratificar o que foi dito no inquérito, sem a memória dos acontecimentos, são insuficientes para a condenação.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
É impositiva a absolvição do acusado quando a condenação por roubo se fundamenta exclusivamente em elementos do inquérito policial, como o depoimento da vítima, sem qualquer corroboração sob o crivo do contraditório. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, embora forte indício da autoria da subtração, não é suficiente para comprovar a grave ameaça. Testemunhos judiciais de policiais que não se recordam dos fatos e apenas ratificam genericamente o relatório do inquérito não constituem a prova judicializada exigida pelo art. 155 do CPP, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, 212, 386, VII, e 563

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2265279 PR 2022/0389935-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J. 21/03/2023, SEXTA TURMA, DJe 29/03/2023; STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Rel. Min. LAURITA VAZ, J. 22/03/2022, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2022; STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/11/2022, SEXTA TURMA, DJe 29/11/2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 12 de março de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGIVALDO SILVA DAMASCENO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
.

Narra a
denúncia
, ID 27665662, que no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 2h20min, no bairro Beira Rio, nas proximidades da Rodoviária de Parauapebas, REGIVALDO SILVA DAMASCENO teria subtraído um aparelho celular Samsung Galaxy A10, mediante grave ameaça exercida com arma branca do tipo “peixeira”, em prejuízo de Joas Sena Cardoso, que utiliza o nome social Bárbara Cardoso.

Segundo a narrativa ministerial, a vítima foi abordada em via pública, ocasião em que o agente teria colocado a faca em sua cintura e, em seguida, subtraído o aparelho celular.

Após o ocorrido, a vítima acionou a guarnição policial, que localizou o suspeito nas proximidades do Atrium Hotel. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram a arma branca e o telefone celular subtraído.

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Em sede policial, Regivaldo Silva Damasceno negou a autoria do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Regivaldo Silva Damasceno
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. VII, do CPB.

Em ID 27665664, recebida a denúncia em 01/02/2021;

Em ID 25121812, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/03/2022;

Em
sentença
, ID 25121863, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar
REGIVALDO SILVA DAMASCENO
como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, Inciso VII, Código Penal.

Em
razões recursais,
ID 27665703, a defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da instrução processual, ao argumento de que a leitura da denúncia para as testemunhas induziu suas respostas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de comprovação da grave ameaça.

Em sede de
contrarrazões,
ID 27665716, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 30169451, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DA NULIDADE
:

A defesa argumenta que a leitura da denúncia para as testemunhas de acusação durante a audiência de instrução teria contaminado a prova, violando o art. 212 do CPP.

A magistrada sentenciante rechaçou a preliminar, fundamentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera tal prática uma nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não teria ocorrido.

De fato, a posição do STJ é consolidada nesse sentido. A leitura da denúncia, por si só, não é causa de nulidade absoluta. Caberia à defesa demonstrar de que forma tal procedimento teria induzido a resposta das testemunhas e gerado um prejuízo insanável ao réu, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.
2.
O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ
. 3. A pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência probatória implicaria a necessidade de reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2265279 PR 2022/0389935-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023) (Grifei).

No caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo. Contudo, a forma como a prova testemunhal foi produzida será devidamente sopesada na análise do mérito, especialmente no que tange ao seu valor probatório.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do CPP.

A tese defensiva merece acolhimento.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a condenação do apelante se assenta em bases extremamente frágeis, que não resistem a uma análise mais detida à luz do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está demonstrada pelo termo de apresentação e apreensão do celular e da arma branca. A autoria, contudo, é a questão central e controversa.

A magistrada sentenciante, para fundamentar a autoria, invocou a consolidada jurisprudência de que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Contudo, é imperioso ressaltar que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e não se sobrepõe ao princípio da presunção de inocência, nem exime a acusação de seu dever de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos do tipo penal imputado.

No caso em tela, a posse do aparelho celular pelo apelante constitui, de fato, um forte indício da autoria da subtração. Todavia, a imputação é de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), crime complexo que exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca do emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

A apreensão do objeto, por si só, não comprova a ocorrência da violência ou da grave ameaça. A única prova a esse respeito é o relato da vítima na fase inquisitorial, que, como será demonstrado, não foi confirmado em juízo. Não há testemunhas oculares da suposta ameaça com a peixeira, e os policiais que efetuaram a prisão não presenciaram o ato.

Dessa forma, admitir que a posse do bem inverte o ônus da prova a ponto de presumir também a ocorrência da grave ameaça seria permitir uma condenação por ilação, o que é vedado no Direito Penal. O indício da posse do bem corrobora a autoria do fato "subtração", mas não do fato "ameaça". Sem prova judicializada da grave ameaça, o fato não se amolda ao tipo penal de roubo.

Além do mais, é cediço que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao exigir que, para sustentar uma condenação, o depoimento prestado na fase inquisitorial seja corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (Grifei).

No presente caso, a situação é peculiar e se distingue dos precedentes que validam a palavra da vítima como pilar da condenação. Aqui, não houve a judicialização de nenhum elemento que pudesse confirmar a narrativa extrajudicial.

A prova testemunhal produzida em juízo mostrou-se imprestável para tal fim. Os policiais militares, únicos ouvidos em audiência, não se recordavam dos detalhes da ocorrência, o que impede que seus depoimentos sirvam como a necessária confirmação judicial dos fatos. A mera ratificação do que foi dito no inquérito, sem a memória dos acontecimentos, não satisfaz a exigência do contraditório.

Conforme se extrai dos autos (ID 27665691), a testemunha policial
Eliomar Barbosa
declarou expressamente não se lembrar do acusado. Seu depoimento, portanto, é imprestável como prova.

Já a testemunha policial
Danilo Alves da Silva
(ID 27665698), em quem a sentença se apoia, afirmou lembrar-se apenas "vagamente" dos fatos. Limitou-se a confirmar que, após acionamento, localizaram o réu (que negou o crime) e com ele encontraram o celular da vítima e uma faca.

Um testemunho vago, desprovido de detalhes e que não reconstitui com segurança a dinâmica dos fatos, especialmente a ocorrência da grave ameaça, não pode ser considerado prova robusta. A jurisprudência do STJ é clara ao rechaçar condenações baseadas em prova judicial tão frágil.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3.
Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos.
4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022) (Grifei)

Diferente seria se os agentes, em juízo, tivessem descrito com segurança a abordagem, o estado da vítima, o reconhecimento feito no local e a apreensão da arma, confirmando a dinâmica do roubo. O que ocorreu, no entanto, foi um "testemunho por ouvir dizer" de si mesmos, baseado na leitura de um documento pretérito.

Portanto, não se está a negar valor à palavra da vítima, mas a constatar a absoluta ausência de corroboração judicial de seu depoimento extrajudicial, o que torna a condenação temerária e violadora do disposto no art. 155 do CPP.

Em suma, o que se tem é uma condenação baseada no depoimento extrajudicial da vítima, que não foi confirmado em juízo, e na ratificação genérica de policiais que não se lembravam dos fatos. Tal quadro probatório é manifestamente insuficiente para gerar a certeza necessária a um édito condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 -
Consoante inteligência jurisprudencial do STJ, em atenção às disposições do art. 155 do CPP, não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. 2 - Embora demonstrada a materialidade do crime, temerária a condenação com base em provas produzidas exclusivamente em inquérito policial, estando a palavra da vítima isolada no contexto probatório, é de rigor a absolvição do recorrente em aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP). 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso da defesa para absolver do apelante por insuficiência de provas, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, . DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0009676-85.2015.8.06.0136 Pacajus, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 1ª Câmara Criminal) (Grifei)

Ademais, aqui sequer há base suficiente para condenação por furto, pois o conjunto probatório assenta-se, nuclearmente, em elementos do inquérito não confirmados em juízo. Prevalece o art. 155 do CPP e o princípio
in dubio pro reo
.

Em síntese, a prisão em flagrante e a
res furtiva
apreendida não bastam, por si, para suprir a falta de prova judicial das elementares do roubo. Sem a oitiva da vítima em juízo e com testemunhos policiais sem memória, a condenação não se sustenta.

Dessa forma, a reforma da sentença para absolver o apelante é a medida que se impõe. Resta prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido subsidiário de desclassificação para o crime de furto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
ABSOLVER
o réu
REGIVALDO SILVA DAMASCENO
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como
voto
.

Belém, 12 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026